Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE COM O REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU DE JULGAMENTO INFRA PETITA. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATIVO. PRESCRIÇÃO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO COM PREVISÃO EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NATUREZA CONTRATUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a exigibilidade da obrigação relativa aos valores mensais referentes às despesas suportadas pelos moradores de empreendimento imobiliário comum.
2. É possível requerer a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal, ocasião em que o recorrente fica dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, de acordo com a regra prevista no art. 99, § 7o, do CPC. No entanto, os efeitos desse benefício, no caso de deferimento, não podem alcançar atos processuais pretéritos. 2.1. O requerimento de gratuidade, ademais, é incompatível com o posterior recolhimento voluntário do valor referente ao preparo recursal, situação que revela a preclusão lógica em relação ao requerimento de gratuidade de justiça.
3. O magistrado é o destinatário da prova, sendo certo que deve formar seu convencimento motivado a partir dos elementos factuais produzidos nos autos, de acordo com o art. 370 do CPC. 3.1. No caso em análise o Juízo singular, ao verificar que as provas são suficientes para a formação do seu convencimento, procedeu ao julgamento antecipado do mérito nos moldes do art. 355, inc. I, do CPC. Com efeito, as questões controvertidas são eminentemente jurídicas e não pedem maiores incursões probatórias.
4. O princípio da congruência impõe ao Juízo sentenciante a observância dos limites impostos pelo dimensionamento do próprio pedido. Nesse sentido, o art. 492 do CPC preceitua a vedação, ao Juíso, de proferimento de provimento jurisdicional de natureza diversa do pedido, ou que condene a parte em prestação superior ou diversa da que fora estabelecida na demanda. 4.1. No caso, foram observados os contornos objetivos do pedido, relativamente à apresentação dos demonstrativos de pagamento referentes aos 5 (cinco) anos pretéritos, bem como os alusivos ao pagamento dos valores supostamente inadimplidos pelo réu, tendo havido fundamentação adequada e suficiente nos termos do art. 489 do CPC. 4.2. A sentença não deixou de apreciar o pedido formulado pelo autor. Logo, não está configurada a negativa de prestação jurisdicional, nem mesmo o alegado julgamento infra petita.
5. O chamado “condomínio de fato” tem natureza jurídica de associação de moradores. 5.1. O direito à livre associação não pode ser confundido com o nascimento da obrigação decorrente do uso de área comum aos demais moradores do empreendimento. 5.2. A obrigação de arcar com as despesas comuns a todos não se origina da declaração de vontade do morador em aderir, ou não, a uma associação de moradores, pois decorre da regra prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil e consubstancia hipótese de ato-fato indenizatório, por expor-se como evento potencialmente danoso ao patrimônio dos demais residentes do respectivo empreendimento comum.
6. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
7. Deve ser reservdo o percentual corresponde aos honorários de advogado contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão, do valor a ser pago exclusivamente ao recorrente.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.